Tribunal: CARF
Processo: 10845.726251/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.726251/2014-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.876 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2022
Recorrente
CEREAL SUL TERMINAL MARÍTIMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOM. DADOS COM ERROS DE FATO. RETIFICAÇÃO DE
DCTF/DIPJ. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A
MAIOR. FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF DIPJ/ não é impedimento para deferimento do pedido,
desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio
de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Isso porque os dados identificados com erros de fato, por si só, não
tem força probatória de comprovar a existência de pagamento a maior ou
indevido.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.726251/2014-43
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.876 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.726251/2014-43

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-67.680, proferido pela 5a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Em desfavor da contribuinte acima identificada, não foram homologadas a Declaração
de Compensação (DCOMP) constitutiva de crédito No 15925.55476.071212.1.7.02-
4529, além de outras relacionadas. A citada DCOMP buscou ver reconhecido o direito
creditório de saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2009, no valor original de R$
49.762,98, conforme quadro abaixo:

2. De acordo com o Despacho Decisório (DD), emitido pela autoridade administrativa
do Serviço de Orientação e Análise Tributária (Seort) da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Santos – SP (DRF/STS), o saldo negativo é originário do Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre receitas financeiras, sendo que tais
receitas não foram oferecidas à tributação. Vejamos alguns trechos:

(...)

(...)
3. A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade (fls. 53 a 57)
na qual alega, em síntese:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.876 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.726251/2014-43

(...)
(...)
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO ERRO. CONDIÇÕES.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada somente poderá
comprovar o erro cometido no preenchimento da declaração fiscal por meio de
documentos que respaldem suas afirmações, com destaque para a escrituração contábil e
os documentos de suporte, considerando o disposto nos art. 15 e 16 do Decreto No
70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“(...)
2.2 IMPROCEDÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO DE PISO:
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO DA RECEITA À TRIBUTAÇÃO
Conforme brevemente demonstrado no relato dos fatos, a manutenção, pela DRJ/REC,
do despacho decisório que originou o presente processo administrativo foi decorrente do
entendimento de que a Recorrente não teria, supostamente, comprovado o oferecimento
à tributação da receita financeira sobre a qual incidiu o IRRF. Sob essa perspectiva,
portanto, a Recorrente buscará demonstrar, de uma vez por todas, a legitimidade do
crédito em discussão nestes autos.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.876 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.726251/2014-43

Pois bem. De acordo com o despacho decisório, as autoridades fiscais verificaram na
DIRF da instituição financeira Unibanco (CNPJ 33.700.394/0001‐40), a existência de
rendimento, em nome da Recorrente, no valor de R$ 325.862,89, a título de operações
de Swap, correspondente à retenção de IRRF, no valor de R$ 49.762,98, que compôs o
saldo negativo apurado em 2009.
Contudo, ao analisarem a DIPJ da Recorrente, referente ao período, as autoridades
fiscais não encontraram informação de outras receitas financeiras (além de R$ 3.189,61
a título de variações cambiais), de modo que entenderam que a mera comprovação da
retenção acima não seria suficiente para a demonstração da liquidez e certeza do crédito,
sob o argumento de que seria necessário demonstrar que a receita que sofreu retenção de
IRRF foi efetivamente oferecida à tributação.
Ora, conforme já explicado em sede de Manifestação de Inconformidade, a receita
financeira no valor de R$ 325.862,89 não foi incluída na DIPJ da Recorrente em função
de mero equívoco na classificação das linhas componentes das Fichas 06A –
Demonstração de Resultado; Ficha 12A –Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real e Ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte).
Inclusive, a fim de se evitar maiores questionamentos, a Recorrente procedeu com a
retificação da DIPJ, corrigindo as fichas acima, conforme se depreende das folhas 64 a
96 do e‐processo.
Ainda, a fim de comprovar que suas retificações encontram suporte em sua escrita
contábil, a Recorrente apresenta o quadro abaixo, contendo apuração do IRRF referente
às operações de Swap que somaram o total de R$ 325.862,89:

Desta forma, ainda que tenha ocorrido no presente caso um erro no preenchimento da
DIPJ, é indiscutível que este singelo equívoco não invalida o crédito existente e a
compensação realizada, vez que se restou comprovado, através da documentação
apresentada em primeira instância, que a receita decorrente de operação de Swap foi
devidamente tributada no ano‐calendário de 2009, razão pela qual a sua respectiva
retenção na fonte deve formar o saldo negativo pleiteado no presente processo.
Ademais, as próprias autoridades fiscais reconheceram a existência da retenção de IRRF
ora em discussão, uma vez que encontraram a sua devida correspondência da DIRF da
instituição financeira Unibanco, o que facilmente faz prova de que tal valor deve ser
considerado para fins de compensação.
Desta forma, diante da informação acerca da DIRF, concedida pela própria instituição
financeira responsável pela retenção, resta clara a comprovação da veracidade das
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.876 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.726251/2014-43

alegações da Recorrente, de forma que resta evidente o grande equívoco cometido pelas
autoridades fiscais em não confirmar essa retenção sofrida na fonte.
Por oportuno, a Recorrente relembra que o processo administrativo é regido pelo
princípio da verdade material, o qual busca sempre a verdade dos fatos.
A respeito do princípio da verdade material, é oportuna a lição do professor Marcos
Vinícius Neder e da ex‐conselheira do CARF, Maria Tereza Martínez López (...)
Em resumo, o processo administrativo dá maior importância à verdade real,
flexibilizando a forma e proclamando a substância das provas submetidas à análise das
autoridades fiscais para julgamento colegiado.
De fato, não haveria de ser diferente, pois, se assim não fosse, o CARF estaria
prestigiando o enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, em detrimento da própria
capacidade contributiva experimentada pela Recorrente no período em análise. A
vedação ao enriquecimento ilícito, por sua vez, muito embora seja um instituto
originalmente concebido no âmbito do Direito Civil, é plenamente oponível à
Administração Pública, em face do princípio da moralidade administrativa,
expressamente consignado no artigo 37, caput, da Carta Magna.
De toda forma, caso ad argumentandum, o colegiado não se convença com base nos
argumentos ao norte expostos, a Recorrente pugna pela realização de uma diligência
fiscal (artigo 16, IV, e § 1o, ambos do Decreto no 70.235/72), de modo se sejam
respondidos os seguintes quesitos:
Quesito 01: A receita correspondente ao IRRF, no valor de R$ 49.762,98, decorrente de
operações de Swap no valor de R$ 325.862,89, foi oferecida à tributação pela
Recorrente no ano‐calendário de 2009 ou, ainda, em anos anteriores?
Quesito 02: O oferecimento da receita à tributação em anos anteriores (se o caso) foi
decorrente da observância, pela Recorrente do regime de competência?
Quesito 03: A Recorrente dispõe de documentos hábeis e idôneos para comprovar as
operações de swap que deram origem ao IRRF (e.g.: extratos das operações)?
A resposta aos quesitos acima não deixará dúvidas de que, ao contrário do que constou
do despacho decisório que originou o presente processo administrativo, a receita
correspondente ao IRRF foi devidamente oferecida à tributação, cabendo, assim, a
homologação das compensações em litígio nestes autos.
3. DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, a Recorrente pugna, respeitosamente, pelo provimento do
presente Recurso Voluntário, com a consequente reforma da decisão de piso, de modo
que sejam homologadas as DCOMPs no 15925.55476.071212.1.7.02‐4529, no
17370.13494.191212.1.3.02‐ 4056 e 21284.02952.280213.1.3.02‐4738, e, com isso, seja
extinto o crédito tributário controlado no presente processo administrativo, nos termos
do artigo 156, II, do CTN”.
É o relatório.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.876 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.726251/2014-43

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Admissibilidade
A intimação do acórdão da DRJ foi recebido pela Recorrente durante a suspensão
dos prazos processuais no âmbito da Receita Federal, tendo em vista a Portaria RFB no 4.105, de
30 de julho de 2020, que, ao alterar a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, estendeu até
31 de agosto de 2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais nas repartições da
RFB. Diante disso, o recurso voluntário apresentado é tempestivo. Além do que, a peça
processual de defesa cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade.
Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Análise do direito creditório pleiteado
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de declarações de
compensação não homologadas nas quais a Recorrente informou ser detentora de crédito de
saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2009, no valor original de R$ 49.762,98,demonstrado no
PER/DCOMP No 15925.55476.071212.1.7.02-4529. Destaque-se que o saldo negativo é
originário do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre receitas financeiras
(operações de Swap).
Acerca da questão assim constou no acórdão de piso:
“(...)
5. No caso em apreço, a Contribuinte, ora Reclamante, informou ser detentora de
crédito de saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2009, no valor original de R$
49.762,98, demonstrado no PER/DCOMP No 15925.55476.071212.1.7.02-4529. Esta
DCOMP e outras relacionadas foram direcionadas do processamento eletrônico para
tratamento manual, a cargo da autoridade fiscal do Seort/DRF/Santos. A análise dos
elementos presentes aos autos permite verificar que o indeferimento do pleito decorreu
da conclusão adotada pela citada autoridade de que o Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) em operações de Swapp, apesar de confirmado nos sistemas da RFB, não pode
servir para formação do saldo negativo do IRPJ - ano-calendário 2009, em virtude de
não ter sido oferecida à tributação a receita financeira correspondente, conforme
informado pela contribuinte na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ - ex: 2010.
5.1. A Reclamante argumenta, em síntese, que houve equívoco no preenchimento da
declaração e que de fato a receita financeira foi submetida à tributação conforme
demonstrada na DIPJ retificadora apresentada em 09/01/2015.
6. A comprovação do direito à restituição, para que sejam homologadas as declarações
de compensação, requer que o crédito seja líquido e certo, conforme prevê o artigo 170
do CTN, abaixo transcrito:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.876 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.726251/2014-43

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública. [sublinhado pelo relator]
6.1. A fim de verificar a certeza e liquidez do crédito, vejamos as DIPJ original e
retificadora, apresentadas pela Reclamante:
DIPJ retificadora (fl. 69):

(...)

(...)
DIPJ original (fl. 99):

(...)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.876 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.726251/2014-43

A tabela abaixo mostra a diferença entre as duas DIPJ:

6.2 Observa-se na tabela acima que o lucro líquido é negativo e no mesmo montante nas
duas declarações. De fato, as receitas financeiras apuradas nas operações de swapp junto
ao Unibanco foram inseridas na linha 23 (outras Receitas Financeiras) da DIPJ
retificadora. No entanto, outras espécies de receitas foram suprimidas sem explicação
nos autos. Nesta esteira, não foi anexado aos autos comprovação do registro contábil
acompanhado de documentação comprobatória, que justifique o motivo da anulação do
valor de outras receitas operacionais (R$ 301.735,66) constante da primeira declaração.
Também não foram explicadas alterações em outras linhas da DIPJ, tais como, outras
despesas financeiras e o motivo da exclusão do valor de R$ 3.754,21 das outras receitas
financeiras.
6.3. A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deveria ter
instruído sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldassem suas
afirmações, com destaque para a escrituração contábil e os documentos de suporte,
considerando o disposto nos art. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 (...)
7. Portanto, no caso concreto, considera-se insuficiente a simples entrega da DIPJ
retificadora, para fins de comprovação da liquidez e certeza do crédito passível de
restituição/compensação.
8. De todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade para
determinar o não reconhecimento do direito creditório, nos termos do presente voto”.
Por sua vez, a Recorrente, em sede recursal, continua argumentando que um erro
no preenchimento da DIPJ não tem o condão de invalidar o crédito existente e a compensação
realizada. Aduz que a receita financeira no valor de R$ 325.862,89 não foi incluída na DIPJ da
Recorrente em função de mero equívoco na classificação das linhas componentes das Fichas 06A
– Demonstração de Resultado; Ficha 12A –Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real e
Ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na
Fonte). Porém, procedeu à retificação da DIPJ, corrigindo as fichas mencionadas (e-fls. 64 a 96).
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.876 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.726251/2014-43

E, para comprovar que sua retificações encontram suporte em sua escrita contábil,
a Recorrente apresentou o quadro abaixo, contendo apuração do IRRF referente às operações de
Swap que somaram o total de R$ 325.862,89:

Analisando os autos, de fato, um erro do preenchimento da DIPJ ou DCTF não é
impedimento para aproveitamento de eventual direito creditório, desde que o contribuinte instrua
o processo com os assentos contábeis que comprovem o erro de fato no preenchimento da
declaração.
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro de fato1 em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).
Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a
Recorrente ao deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e
origem do direito creditório pleiteado

1 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.876 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.726251/2014-43

Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo
Caberia à Recorrente, pois, ter dialogado com acórdão de piso e ter produzido, nos
autos, um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado. Contudo, assim não procedeu a Recorrente ainda que o acórdão recorrido
tenha mencionado explicitamente a necessidade da dita comprovação. Senão, veja-se:
“6.2 Observa-se na tabela acima que o lucro líquido é negativo e no mesmo montante
nas duas declarações. De fato, as receitas financeiras apuradas nas operações de swapp
junto ao Unibanco foram inseridas na linha 23 (outras Receitas Financeiras) da DIPJ
retificadora. No entanto, outras espécies de receitas foram suprimidas sem explicação
nos autos. Nesta esteira, não foi anexado aos autos comprovação do registro contábil
acompanhado de documentação comprobatória, que justifique o motivo da anulação do
valor de outras receitas operacionais (R$ 301.735,66) constante da primeira declaração.
Também não foram explicadas alterações em outras linhas da DIPJ, tais como, outras
despesas financeiras e o motivo da exclusão do valor de R$ 3.754,21 das outras receitas
financeiras.
6.3. A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deveria ter
instruído sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldassem suas
afirmações, com destaque para a escrituração contábil e os documentos de suporte.”
Destarte, diferentemente do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita financeira, que haveria
de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.876 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.726251/2014-43

Vale lembrar, também, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ
- Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O
reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea,
conforme prevê a legislação de regência.
Ressalta-se que , mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e
os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação
do direito creditório em discussão.
Por fim, a Recorrente requereu a realização de diligência, contudo, indefiro o
pleito ante sua dispensabilidade. Quanto à matéria, assim estabelece o Decreto 70.235/72, eu
seus artigos 18 e 28:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado
também o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (redação dada pelo art.
1o da Lei no 8.748/93)
No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência proposta pela
requerente por estarem presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide.
Ademais, as autoridades administrativa e julgadora de primeira instância
analisaram detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles
colacionados em sede de manifestação de inconformidade. No curso do processo, a Recorrente
não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos que tenham correlação com as
situações excepcionadas pela legislação de regência.
Insta destacar que cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art.
72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.876 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.726251/2014-43

Diante do exposto, por ausência de prova, oriento meu voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital